Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003360-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSE MARY GRAHL - CPF: 598.504.189-15 (ADVOGADO), LUIZ SALVADOR JARDIM - CPF: 092.460.020-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO – TESE RECURSAL DE DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz, por ser o destinatário final das provas, pode requerer, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de outras necessárias ao julgamento de mérito quando se tratar de questão que verse sobre direitos indisponíveis a respeito dos quais as partes não possam transigir
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003360-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ SALVADOR JARDIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
LUIZ SALVADOR JARDIM
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos do
Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento da Decisão
Prolatada nos Autos da Ação Civil Pública 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF E RESP 1.319.232, n. 1009330-84.2022.8.11.0055, ajuizada
em face do

BANCO DO BRASIL S.A.
,
que determinou a realização de prova pericial, de ofício, julgando-a imprescindível para o deslinde da demanda, apesar da manifestação contrária de ambas as partes na produção de outras provas, além das especificadas nos autos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que é desnecessária a perícia tendo em vista:
“1) A parte autora concorda 100% com os dados fornecidos pelo réu, que apresentam todos os valores cobrados a mais e, concorda também, com a maneira que o réu atualizou para os dias de hoje essa diferença cobrada a maior. 2) Só existem algumas divergências nas contas apresentadas pelo Banco, designadamente: i) início da incidência dos juros de mora (o que já foi resolvido

pela r. decisão embargada) e, ii) se são devidos os débitos posteriores a março/1990, que são amplamente defendidos nas petições anteriores da parte autora.”
(sic)

Aduz que “[...]
no momento em que a parte autora concorda com os dados apesentados pelo réu e, também, com a maneira que o réu atualizou para os dias de hoje a diferença cobrada a maior, as únicas divergências restantes são a data de início dos juros de mora e se são devidos os débitos posteriores a março/1990, que são questões puramente jurídicas que de acordo com os arts. 464, §1º, I e II, 473, §2, todos do CPC, não poderiam ser sanadas pelo perito, por ultrapassar os limites de sua designação além da prova pericial ser desnecessária em vista da concordância com os dados já produzidos nos autos.”
(sic)

Ressalta que
“Outro motivo da desnecessidade da perícia seria a simplicidade dos cálculos, pois são realizadas apenas 2 multiplicações e uma subtração para se apurar a diferença cobrada a maior e somente 2 multiplicações para atualizar o valor de Cz$ para o valor corrigido hoje em R$ já com os juros de mora.”
(sic)

Registra que “[...]
inconteste que eventual deferimento de prova pericial atenderá somente os anseios da instituição financeira, para alongar indefinidamente a marcha processual, lesando ainda mais a parte autora.”
(sic)

Assevera que
“O r. saneador aqui desafiado determinou a realização de prova técnica, sem, contudo, definir quais critérios serão utilizados na realização do cálculo pericial, deixando ao arbítrio do Sr. Expert a sorte da demanda originária.”
(sic)

Destaca que
“Para tanto, é necessário que alguns critérios de cálculo sejam definidos, sob pena de o perito/contador judicial adotar, de per si, índices e forma de cálculo que bem entender, usurpando da competência exclusiva do laborioso juízo de 1ª instância.”
(sic)

Anota que
“Bem se sabe que é prerrogativa exclusiva do magistrado, através de persuasão racional, adotar este ou aquele critério para liquidação de valores, não sendo esta a função do perito nomeado, a quem cabe auxiliar o magistrado.”
(sic)

Narra que
“Em suma, deveria a interlocutória aqui desafiada ter detalhado, de forma mais específica, se alguns critérios de cálculos integrarão o laudo pericial.”
(sic)

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pelo
“[...] provimento do agravo de instrumento, para reformar a interlocutória agravada (teoria da causa madura), e indeferir a perícia, além de autorizar os critérios aqui defendidos nos cálculos que serão empreendidos pelas partes.” (sic)

O efeito suspensivo ativo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora em 26/02/2024 (Id.
202593180
), sendo então, tal decisão desafiada por meio do agravo interno de Id. 205292185, ainda pendente de análise.

A contraminuta foi acostada em Id. 207593685, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 202682693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que,
LUIZ SALVADOR JARDIM
,
ajuizou o
Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento da Decisão Prolatada nos Autos da Ação Civil Pública 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF E RESP 1.319.232, n. 1009330-84.2022.8.11.0055
,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, buscando a liquidação de sentença para posterior ingresso com o Cumprimento de Sentença, tendo em vista que a decisão exarada não quantificou o valor da condenação, afim de que sejam ressarcidos ao ora agravante as diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTN, pela caderneta de poupança, no mês de março de 1990, nas operações de crédito rural.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Apesar das partes terem informado que não possuem interesse na produção de outras provas, é do meu convencimento que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da demanda, razão pela qual, determino sua realização de ofício.

Para a realização da prova pericial nomeio a
Real Brasil Consultoria Ltda
, estabelecida na Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, Edifício Office Tower, sala 408, 4º andar, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, telefones: (65) 3052-7636 e (65) 8418-7773, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, o
prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo
.

Quanto aos parâmetros para a confecção do cálculo, esclareço que a perícia visará apurar a diferença entre a correção pelo BTNs no percentual de 41,28%, e o IPC de 84,32%, reconstruindo-se a movimentação aplicada às cédulas até o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o índice de cada mês, alterando-se, apenas, para menor, o índice do mês de março de 1990, bem como esclarecer se houve o abatimento indicados pela parte requerida na contestação.

Ainda, quanto a atualização monetária da eventual diferença apurada, entendo que razão não assiste a parte requerida, tendo em vista que embora a ação civil pública tenha tramitado perante a Justiça Federal, a presente liquidação foi ajuizada perante a Justiça Estadual, vez que direcionada somente contra o Banco do Brasil, de modo que deve ser adotado o INPC, por melhor refletir a variação da inflação.

[...]

No que tange aos juros de mora, cumpre-me consignar que referida matéria foi objeto de Recurso Repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 685), sendo estabelecido no precedente vinculante que os juros de mora de sentença proferida em ação civil pública é a citação do devedor no processo de conhecimento.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 15 (quinze),
arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso,
indicarem assistente técnico e
apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários,
comprove sua especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias,
sendo que os honorários deverão ser custeados pela parte requerida/devedora, conforme definido pelo STJ no julgamento do Resp 1.244.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 871)
. [...]”
(Id.
138291911
– autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a realização da perícia, é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se esta é necessária ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

Art. 370:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Aliás, pela melhor leitura do artigo 370 à luz do paradigma da intersubjetividade, o juiz só poderá determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento de mérito quando se tratar de questão que verse sobre direitos indisponíveis a respeito dos quais as partes não possam transigir.

Isso porque, do contrário, o juiz jamais poderá julgar o mérito sob o fundamento de que a parte não provou, como lhe incumbia, o fato constitutivo do direito alegado (373, I) ou o fato desconstitutivo (373, II), porquanto se há prova necessária a ser realizada, cumpre ao juiz determinar sua produção de ofício. Não o fazendo, não pode julgar o mérito.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, ao entender pela necessidade da perícia, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO MANTIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DEMONSTRADA COMO FORMA DE SE COMPROVAR A DATA E O HORÁRIO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO REQUERIDO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DESCABIMENTO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz, por ser o destinatário final das provas, pode requerer, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de outras necessárias ao julgamento de mérito quando se tratar de questão que verse sobre direitos indisponíveis a respeito dos quais as partes não possam transigir.

Considerando a necessidade de elucidação dos fatos tidos por controversos, notadamente pela dúvida levantada pela própria instituição bancária nos autos de origem, pertinente a juntada do circuito das imagens para fins de se aferir a data e hora da liberação do crédito na conta do agravado.

(N.U 1011302-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020
)
(grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando
prejudicado
o agravo interno interposto em id. 205292185.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024